Tribunal: TJDFT
Processo: 0734203-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUAÇÃO EM GRAU DE RECURSO. VÍCIO EVIDENCIADO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Julgada improcedente a queixa-crime é cabível a condenação do querelante ao pagamento de honorários do patrono do querelado, aplicando-se o princípio da sucumbência, previsto nos artigos 82, §2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil.
2. Os honorários fixados na sentença, com base unicamente a apresentação de resposta à acusação, devem ser majorados em razão da atuação do patrono dos embargantes nesta instância revisora.
3. Embargos de declaração providos.